Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700228-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA FAGUNDES ALVES, ALICI FAGUNDES DE SOUZA APELADO: OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR, OLAVO CARLOS NEGRAO, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, ASSOCIAO DOS MORADORES DAS QUADRAS 1,2,3 E 4 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE IIAMP 2, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO D E C I S Ã O Com efeito, o Desembargador Relator Téofilo Caetano declarou-se incompetente para julgamento do feito por prevenção, ante a ausência de conexão entre a presente Ação Comum e a Ação de Usucapião no. 0704706-32.2018.8.07.0018, consoante Decisão de ID 42741387. Após a preclusão da Decisão do Excelentíssimo Desembargador Relator, o feito foi, então, retirado da pauta de julgamento da Primeira Turma Cível (ID 44352527) e distribuído aleatoriamente para esta Egrégia Oitava Turma Cível (ID 44355641). Recebi os autos em 08 de março de 2023. Pois bem. Firmo a competência desta Relatoria, em razão da regularidade da distribuição aleatória. O feito já foi retirado da pauta presencial da Primeira Turma Cível marcada para o dia 22/03/2022, descabendo a análise dos pedidos de inscrição para realização de sustentação oral. À Turma para cientificar as partes. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão imediata em pauta de julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator